Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020171-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ITAMAR TOMOCHIGUE - CPF: 033.476.678-83 (RECORRENTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), AC TRIKE TRICICLOS LTDA - CNPJ: 33.738.966/0001-80 (RECORRIDO), RENATO DOS REIS GREGHI - CPF: 218.753.888-50 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE JULGAMENTO. ADIAMENTO DE SESSÕES. PLENÁRIO VIRTUAL E VIDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO DE DESTAQUE. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA CLICKJUD. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por AC Trike Triciclos Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu arguição de nulidade por ausência de intimação do acórdão que julgou o Recurso Inominado, bem como pedido de reabertura do prazo recursal. A agravante sustenta ausência de intimação das remarcações de pauta, alternância indevida entre julgamento virtual e por videoconferência, frustração do pedido de destaque e sustentação oral, além de alegada violação aos arts. 9o e 10 do CPC e ao art. 935 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação das sucessivas remarcações de pauta; (ii) estabelecer se a alternância entre julgamento virtual e sessão por videoconferência violou o direito à sustentação oral; (iii) determinar se o julgamento configurou decisão surpresa vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC; e (iv) verificar se era necessária nova publicação de pauta após os adiamentos do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante foi regularmente intimada da inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional.

4.

A própria agravante demonstrou ciência inequívoca da pauta ao peticionar requerendo sustentação oral virtual e formular pedido de destaque antes da realização do julgamento.

5.

No microssistema dos Juizados Especiais, o prazo recursal flui a partir da data em que encerrado o julgamento, independentemente da modalidade da sessão, nos termos do art. 45 da Lei no 9.099/95, do art. 62 da Resolução TJMT/OE no 16/2023 e do Enunciado no 85 do FONAJE.

6.

Os adiamentos do julgamento foram regularmente certificados nos autos, com indicação expressa das novas datas de sessão.

7.

O art. 4o, §4o, da Portaria no 298/2020-PRES, o art. 935 do CPC e o art. 92, §10, do Regimento Interno do TJMT estabelecem que processos adiados ficam automaticamente incluídos na sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

8.

O pedido de destaque formulado pela agravante foi atendido mediante transferência do processo para sessão síncrona por videoconferência.

9.

A realização de sustentação oral em sessão por videoconferência exige inscrição prévia do advogado na plataforma ClickJud, nos termos da Resolução TJMT/OE no 08/2025.

10.

A ausência de sustentação oral decorreu exclusivamente da inércia do patrono da agravante, que deixou de efetuar a inscrição obrigatória na plataforma própria.

11.

A sustentação oral nos Juizados Especiais constitui faculdade sujeita às normas regimentais e não representa etapa obrigatória do procedimento recursal.

12.

Não houve decisão surpresa, pois o julgamento ocorreu com base nos fundamentos já debatidos pelas partes nas razões recursais e contrarrazões, sem introdução de fundamento novo de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência inequívoca da pauta de julgamento afasta alegação de nulidade por ausência de intimação.

2.

Nos Juizados Especiais os processos adiados ficam automaticamente incluídos na sessão subsequente, independentemente de nova intimação, quando houver previsão normativa expressa.

3.

A sustentação oral em sessão por videoconferência depende do cumprimento das formalidades regimentais, inclusive inscrição prévia em plataforma própria.

4.

A ausência de sustentação oral imputável à própria parte não configura cerceamento de defesa.

5.

Não há decisão surpresa quando o julgamento se fundamenta exclusivamente em questões previamente debatidas pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 45 e 46; CPC, arts. 9o, 10, 935 e 1.021; Portaria no 298/2020-PRES, art. 4o, §4o; Resolução TJMT/OE no 16/2023, arts. 62 e 117; Resolução TJMT/OE no 08/2025, art. 21, §1o; Regimento Interno do TJMT, art. 92, §10.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado no 85.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1020171-04.2025.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

AC Trike Triciclos LTDA

Agravada(s):

Itamar Tomochigue

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
AC Trike Triciclos Ltda.
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, em 09/03/2026, que indeferiu a arguição de nulidade por ausência de intimação do acórdão que julgou o Recurso Inominado, bem como o pedido de reabertura do prazo recursal.

A Agravante sustenta, em síntese, que: (i) não teria sido intimada das sucessivas remarcações de pauta; (ii) teria havido alternância injustificada de modalidade de julgamento — do Plenário Virtual para videoconferência e posterior retorno ao Plenário Virtual —, frustrando o pedido de destaque e sustentação oral; (iii) o julgamento teria ocorrido em "decisão surpresa", violando os artigos 9o e 10 do CPC; e (iv) o artigo 935 do CPC exigiria nova publicação de pauta após o primeiro adiamento.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem. A tese central da Agravante — de que não teria sido regularmente intimada do julgamento do Recurso Inominado — não encontra amparo nos autos nem no ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Conforme certificado nos autos, as partes e seus advogados foram regularmente intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual, designado para o período de 14 a 16 de outubro de 2025, por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional, disponibilizado em 17/09/2025 e publicado em 18/09/2025.

A própria conduta processual da Agravante demonstra, de forma inequívoca, que ela tinha plena ciência do julgamento. Com efeito, foi a Agravante quem:

- Peticionou em 07/10/2025 manifestando interesse em realizar sustentação oral de forma virtual; Reiterou o pedido em 13/10/2025, por meio de “Pedido de Destaque”.

Tais atos revelam não apenas a ciência da pauta, mas o efetivo acompanhamento do feito pela defesa técnica da Agravante, afastando, de plano, qualquer alegação de desconhecimento ou surpresa.

No sistema dos Juizados Especiais, as partes consideram-se intimadas na data do julgamento do recurso, que é previamente publicada, conforme dispõe o artigo 45 da Lei no 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento é absolutamente irrelevante, considerando-se, não obstante, intimadas dos atos praticados.

Nesse sentido, o prazo para interposição de eventuais recursos flui a partir da data em que se findou o julgamento pela Turma Recursal, independentemente da modalidade adotada — virtual ou presencial —, nos termos do artigo 62 da Resolução TJMT/OE no 16/2023 e do Enunciado no 85 do FONAJE, in verbis:

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial”.

Enunciado no 85 do FONAJE:
“O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Trata-se de regra específica do microssistema dos Juizados Especiais, que privilegia os princípios da
oralidade, celeridade e economia processual
(art. 2o da Lei no 9.099/95), não havendo espaço para a aplicação irrestrita das regras gerais do CPC em sentido contrário a tais princípios.

A Agravante qualifica os adiamentos ocorridos como “caóticos”, “labirínticos” e “teratológicos”. A narrativa, contudo, não corresponde à realidade processual dos autos.

Os adiamentos verificados no presente feito foram expressamente certificados nos autos, com indicação clara das novas datas de julgamento, em estrita observância à norma regimental aplicável.

Conforme o § 4o do artigo 4o da Portaria no 298/2020-PRES e o artigo 935 do Código de Processo Civil, os processos expressamente adiados ficam automaticamente incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, independentemente de nova intimação. Não se trata de omissão ou irregularidade, mas de regra procedimental expressa, conhecida e aplicável a todos os jurisdicionados.

Art. 4o. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...)

§ 4o Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessãovirtual imediatamente posterior, se não houver deliberação diversa, independente de intimação, nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, o artigo 92, §10, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é categórico ao dispor que:

§ 10 - Os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

Tal disposição aplica-se subsidiariamente aos Juizados Especiais, por força do artigo 117 da Resolução TJMT/OE no 16/2023, desde que não conflite com os princípios do microssistema — o que, no caso, não ocorre.

A cronologia dos adiamentos é simples e linear:

Data

Ocorrência

14-16/10/2025

Pauta original — partes regularmente intimadas

16/10/2025

Certificado o adiamento do julgamento para sessão de videoconferência a ser realizada em 21/10/2025, por haver pedido do patrono da ré, com a alegação de ter interesse em realizar sustentação oral.

21/10/2025

No entanto, o patrono da ré não realizou a inscrição para fazer sustentação oral na referida sessão, que era por videoconferência. Por não ter havido pedido de sustentação oral, não havendo cerceamento de defesa, houve o adiamento para Plenário Virtual de 04-06/11/2025.

04-06/11/2025

Certificado adiamento para Plenário Virtual de 17 a 19/11/2025

17-19/11/2025

Julgamento realizado
— recurso desprovido por unanimidade

22/11/2025

Acórdão disponibilizado no sistema

Em cada etapa, houve
certificação expressa
do adiamento e da nova data, com inclusão automática na sessão subsequente. Não há qualquer irregularidade nesse proceder.

A Agravante sustenta que o retorno do feito ao Plenário Virtual — após o adiamento para sessão de videoconferência em 21/10/2025 — teria frustrado seu pedido de destaque e suprimido o direito à sustentação oral.

O argumento não prospera. O pedido de destaque formulado pela Agravante foi atendido na medida em que o processo foi transferido para a sessão síncrona de 21/10/2025.

Conforme as Orientações Importantes constantes da própria Intimação de Pauta regularmente publicada nos autos, a transferência do processo para a sessão síncrona por videoconferência, após o encerramento do Plenário Virtual, não dispensa o advogado de realizar inscrição para sustentação oral por meio da plataforma ClickJud, no prazo de até 48 horas antes da nova sessão, nos termos dos artigos 21, §1o da Resolução TJMT/OE no 08/2025.

Não intimação da pauta de julgamento consta:

“3.
Transferência para Sessão Síncrona (Videoconferência): Após o encerramento do Plenário Virtual (assíncrona),
os processos destacados serão transferidos para sessäo por videoconferência
. Caberá ao(à) advogado(a) realizar a inscrição para a sustentação oral por meio do
sistema ClickJud (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
)
,

em até 48 horas antes da nova sessão,
bem como enviar memorias por meio da mesma ferramenta

(arts.

21,

§1o e

22)”.

Ocorre que, transferido o feito para a sessão de videoconferência designada para 21/10/2025, o patrono da Agravante não realizou a inscrição para sustentação oral por meio da plataforma ClickJud, conforme lhe incumbia. A ausência de inscrição tempestiva na ferramenta própria e obrigatória para esse fim foi a causa direta e exclusiva pela qual a sustentação oral não se realizou na sessão síncrona — e não qualquer conduta omissiva ou irregular do Tribunal.

Sendo assim, o retorno do feito ao Plenário Virtual decorreu, precisamente, da inércia do próprio patrono da Agravante, que, a despeito de ter formulado o pedido de destaque, deixou de cumprir o requisito procedimental indispensável para o exercício da sustentação oral na sessão de videoconferência. Não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa imputável ao Tribunal ou à condução do feito.

A garantia da sustentação oral pressupõe o cumprimento das formalidades previstas nas normas regimentais, entre as quais a inscrição tempestiva na plataforma ClickJud. Quem deixa de observar tais requisitos não pode, posteriormente, imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade pela não realização do ato.

Ademais, a sustentação oral nos Juizados Especiais não é etapa obrigatória do procedimento recursal, tratando-se de faculdade cujo exercício está condicionado às hipóteses e aos prazos previstos no Regimento Interno das Turmas Recursais. A ausência de sustentação oral, por si só, não implica cerceamento de defesa nem nulidade do julgamento, mormente quando a omissão é atribuível exclusivamente à parte que a alega.

O sobre o prazo recursal consta na intimação da pauta de julgamento consta:

“4. O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o
art. 62 da resolução tjmt/oe n. 16/2023
e com a orientação contida no
enunciado 85 do fonaje
.

A invocação dos artigos 9o e 10 do CPC, que vedam a “decisão surpresa”, é manifestamente impertinente ao caso.

A vedação à decisão surpresa destina-se a impedir que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. No presente caso, o julgamento do Recurso Inominado foi realizado com base nos fundamentos constantes das razões recursais e das contrarrazões, ambas regularmente apresentadas pelas partes. Não houve qualquer fundamento novo ou questão de ofício sobre a qual as partes não tivessem se pronunciado.

A circunstância de o julgamento ter ocorrido em data diversa da originalmente designada — em razão de adiamentos expressamente certificados — não configura, “decisão surpresa” nos termos da legislação processual.

Tampouco a não realização de sustentação oral, quando a omissão é imputável exclusivamente ao patrono da parte, ora Agravante, que deixou de se inscrever na plataforma ClickJud, não pode ser equiparada à vedação constitucional à decisão surpresa. Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026